Tribunal: TJSP
Processo: 2148333-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – PRESENÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - Contratos sub judice que não foram juntados aos autos, apenas as faturas dos dois (02) cartões de crédito, que se pretende revisar o saldo devedor – Faturas impugnadas pelo autor que se iniciam em abril de 2019, o que leva à conclusão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – PRESENÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - Contratos sub judice que não foram juntados aos autos, apenas as faturas dos dois (02) cartões de crédito, que se pretende revisar o saldo devedor – Faturas impugnadas pelo autor que se iniciam em abril de 2019, o que leva à conclusão de que referidos contratos de cartão de crédito foram firmados após a edição da MP no 1.963-17/2000, o que torna cabível, em tese, a capitalização dos juros – Reconhecida a natureza atípica do contrato de cartão de crédito, que, diante de pagamentos parciais das faturas, como ocorre no caso em análise, implica em amortização dos juros, não sendo estes, em tese, incorporados ao saldo devedor - Planilha de cálculos unilateral que se funda em teses indevidas e que somente se presta a fazer prova do suposto direito - Ausente prova inequívoca do direito, capaz de convencer da verossimilhança das alegações, incabível determinar a suspensão da negativação do nome do agravante – Depósito judicial dos valores incontroversos, visando à amortização dos saldos devedores, que já foi deferida em 1a instância - Inteligência do art. 330, §§s 2o e 3o do NCPC - Precedentes do C.STJ e Orientação no 04 – Ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148333-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOÃO
PAULO CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PORTOSEG S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36445
AGRV.No: 2148333-59.2020.8.26.0000
AGTE. : JOÃO PAULO CHAVES (JUST. GRAT.)
AGDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(NÃO CITADO)
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA
ANTECIPADA NEGATIVAÇÃO CAPITALIZAÇÃO
PRESENÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - Contratos
sub judice que não foram juntados aos autos, apenas as
faturas dos dois (02) cartões de crédito, que se pretende
revisar o saldo devedor Faturas impugnadas pelo autor
que se iniciam em abril de 2019, o que leva à conclusão de
que referidos contratos de cartão de crédito foram firmados
após a edição da MP no 1.963-17/2000, o que torna cabível,
em tese, a capitalização dos juros Reconhecida a natureza
atípica do contrato de cartão de crédito, que, diante de
pagamentos parciais das faturas, como ocorre no caso em
análise, implica em amortização dos juros, não sendo estes,
em tese, incorporados ao saldo devedor - Planilha de
cálculos unilateral que se funda em teses indevidas e que
somente se presta a fazer prova do suposto direito - Ausente
prova inequívoca do direito, capaz de convencer da
verossimilhança das alegações, incabível determinar a
suspensão da negativação do nome do agravante Depósito
judicial dos valores incontroversos, visando à amortização
dos saldos devedores, que já foi deferida em 1a instância -
Inteligência do art. 330, §§s 2o e 3o do NCPC - Precedentes
do C.STJ e Orientação no 04 Ausentes os requisitos do art.
300, do NCPC Decisão mantida Agravo improvido”.

Agravo
de
instrumento
interposto
em
29.06.2020, tirado de ação revisional, em face da r.
decisão publicada em 08.06.2020, a qual indeferiu os
pedidos de tutela antecipada formulados pelo autor, ora
agravante,
facultando
o
depósito
dos
valores
incontroversos, sem afastar os efeitos da mora.
Sustenta,
preliminarmente,
a
tempestividade do recurso. No mérito, alega o agravante
que possui 02 (dois) cartões de crédito junto à agravada,
e que apurou, através de profissional habilitado, que em
verdade não há mais valores a pagar, e sim a receber, em
razão da cobrança abusiva e exponencial dos juros, mesmo
sem realizar novas compras nos últimos 12 meses. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aduz que não há que se falar mais em valores
incontroversos. Estão presentes os requisitos necessários
à suspensão da negativação de seu nome, em razão do
débito estar sub judice. Requer a concessão de efeito
ativo, antecipando-se a tutela recursal, e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
agravada (fls. 01/06).
Recurso processado sem a concessão do
efeito ativo pretendido (fls. 44/45).
É o relatório.
Fica
reconhecida
a
tempestividade
recursal.
Trata-se de ação revisional c.c. pedido
de antecipação da tutela, em que se pretende a revisão de
02 (dois) contratos de cartão de crédito de titularidade
do autor, ora agravante, de bandeiras Mastercard e Visa,
a fim de expurgar a capitalização dos juros, comissão de
permanência, dentre outras cláusulas que geram excessiva
onerosidade, as quais implicaram em aumento exponencial
do saldo devedor (fls. 08/21).
Requereu o autor, ora agravante, em sede
de tutela antecipada: “a) eu seja deferida a expedição de
Ofícios à Serasa, ao SCPC e ao Banco Central, objetivando-
se a suspensão imediata da negativação do nome do
requerente;
...b)
a
oportunidade
de
depositar
a
importância de R$1.000,00 mensalmente, até que se apure o
valor correto devido, pretendendo a quitação na proporção
de 50% para cada um dos cartões...” (fls. 19).
Após a emenda à inicial, para quantificar
o valor incontroverso do débito, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o pedido de tutela inicial, sob os seguintes
fundamentos (fls. 40/41):
“1- Fls. 65/82: Recebo o aditamento.2- Os
elementos de convicção de que até aqui se
dispõe
não
autorizam
concluir
sejam
verdadeiras as alegações de que o débito
está acrescido de valores abusivos, ou de
que há onerosidade excessiva a justificar
a revisão contratual pretendida.
Assim sendo, não está presente o requisito da prova inequívoca das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegações do autor a ponto de autorizar o
deferimento do pedido de antecipação de
tutela.
Ausente, pois, o requisito atinente à
prova inequívoca da verossimilhança da
matéria que fundamenta o pedido inicial,
fica
indeferido
o
pedido
de
tutela
antecipada.
Entretanto, faculto ao autor o depósito
dos
valores
incontroversos,
ficando,
contudo, advertido que isto não afastará
os efeitos da mora e não impedirá o réu de
utilizar os meios de que dispõe para
tentar obter a satisfação do crédito
contratado.(...)”.
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
o
autor, ora agravante.
A
tutela
provisória
de
urgência,
antecipada, está fundada no artigo 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
A matéria de mérito é essencialmente de
direito, cingindo-se a discussão a respeito da legalidade
das cláusulas estipuladas no contrato de cartão de
crédito entabulado, visando à revisão de saldo devedor.
O entendimento deste E. Tribunal, em várias
Câmaras, e do C. STJ, é no sentido de que efetuado o
depósito das prestações, cujo valor se pretende discutir,
e estando presentes a prova inequívoca do direito, capaz
de convencer o MM. Juiz da verossimilhança das alegações,
cabível a concessão da tutela antecipada pleiteada, no
sentido de impedir a inclusão, ou retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao
crédito.
Veja-se a Orientação no 4, do C. STJ, em
sede de Recurso Repetitivo:
“REsp
1061530/RS

Recurso
Especial
2008/0119992-4 Relatora: Des. Ministra Nancy Andrighy
(1118)
Órgão Julgador: S2
Segunda Seção
Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Julgamento: 22.10.2008
Data da Publicação/Fonte: DJe
10/03/2009 (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes
decidida
na
sentença
ou
no
acórdão
observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.
No caso dos autos, não há cópia dos
contratos entabulados entre as partes, apenas foram
juntadas as faturas dos dois (02) cartões de crédito que
se pretende a revisão (fls. 21/31 dos autos de origem), o
que torna inviável a análise de eventuais abusividades
praticadas pela instituição financeira.
O que se tem por ora é a inequívoca
inadimplência do autor, perante o banco agravante,
conforme se verifica das planilhas de evolução do débito,
por ele próprio juntadas na emenda à inicial (fls. 70/82
dos mesmos autos).
A
capitalização
mensal,
por
exemplo,
contrariamente às alegações do agravante, tem sido
admitida, desde que haja disposição expressa nesse
sentido, nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000 (reeditada sob
o no 2.170-36/2001), e suas reedições, e tornada
definitiva pela Emenda Constitucional no 32/2001, a qual
previu, em seu artigo 5o, a possibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano,
desde
que
expressamente
contratada,
conforme
reiteradas decisões desta Câmara.
Sobre o tema, veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 629487/RS (200400221038) - 555335 RECURSO ESPECIAL -
DATA DA DECISÃO: 22/06/2004 - ORGÃO JULGADOR: - QUARTA
TURMA - E M E N T A - CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos juros remuneratórios,
tem entendimento assente no sentido de que, com a edição
da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas
pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut
súmula 596/STF, salvo
nas
hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos
contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de
março de 2000, data da primitiva publicação do art. 5o da
MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que
pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao art.
2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de
2001. 3 - Recurso especial não conhecido. RELATOR:
MINISTRO FERNANDO GONÇALVES”.
Na hipótese dos autos, não se sabe ao certo
quando foram firmados os contratos de cartão de crédito
entre as partes, porém, as faturas impugnadas pelo autor
têm inicio em abril de 2019 (fls. 70/74 dos autos de
origem), ou seja, após a edição da aludida MP.
E, como é cediço, no caso do contrato de
cartão de crédito, ante a natureza atípica do contrato,
que, diante de pagamentos parciais das faturas, como
ocorre no caso em análise, implica em amortização dos
juros, não sendo estes, em tese, incorporados ao saldo
devedor.
Neste
sentido:
TJSP;
Apelação
Cível
no
0048608-20.2009.8.26.0000; Relator: Des. Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/09/2012.
Há, também, planilha de cálculos unilateral
apresentada pelo agravante (fls. 70/82 dos autos de
origem).
Referidos cálculos, como é sabido, fazem
prova do suposto direito pleiteado, mas não se prestam a
discutir o direito em tese.
E, no caso dos autos, os cálculos se fundam
em teses, a princípio, indevidamente defendidas pelo
agravante.
Assim, ausentes os requisitos autorizadores
para concessão da tutela pretendida, o envio do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148333-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devedor ao cadastro de proteção ao crédito configura
exercício regular de direito.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1265566-6 RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Franca JULGADOR: 8a Câmara JULGAMENTO: 18/02/2004
RELATOR: Rubens Cury TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência de verossimilhança e prova inequívoca - Mera
propositura de ação revisional de contrato de abertura de
crédito em conta corrente não basta para impedir a
negativação do nome do autor - Inscrição nos cadastros de
inadimplentes é medida admitida legalmente - Tutela
antecipada indeferida - Recurso não provido - Voto
vencido. RPS/tts em 16.04.04”.
Por fim, considerando que a r. decisão
agravada
já
autorizou
o
depósito
dos
valores
incontroversos pelo agravante, na esteira do que dispõe o
art. 330, §2o, do NCPC, o que está de acordo com o
entendimento desta C. 24a Câmara de Direito Privado, bem
como de outras Câmaras deste E.TJSP, é o caso de manter-
se a r. decisão agravada, tal como proferida, vez que
ausente elementos que apontem para o seu desacerto.
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator